Tribunal: TJMT
Processo: 0035770-89.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035770-89.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YVA PAES DE BARROS - CPF: 161.789.391-91 (APELANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), SEBASTIAO FORTUNATO JUNIOR - CPF: 046.984.468-05 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), YOSHIO NAKAMAI - CPF: 043.157.669-68 (APELADO), MARIA LOPES NAKAMAI - CPF: 919.030.418-72 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA - CPF: 996.823.113-49 (APELADO), DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA - CPF: 996.823.113-49 (ADVOGADO), MARIANA BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 388.454.018-12 (APELADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERY JORDAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 436.659.688-10 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), SEBASTIAO FORTUNATO JUNIOR - CPF: 046.984.468-05 (EMBARGADO), YVA PAES DE BARROS - CPF: 161.789.391-91 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA - CPF: 996.823.113-49 (ADVOGADO), DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA - CPF: 996.823.113-49 (EMBARGANTE), ERY JORDAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 436.659.688-10 (ADVOGADO), MARIANA BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 388.454.018-12 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE YVA PAES DE BARROS E DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA NÃO PROVIDOS E DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL – APELO PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES APELANTES PARA A PURGAÇÃO DA MORA - OPOSIÃO DE 03 (TRÊS) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
DO PRIMEIRO EMBARGANTE
-

OMISSÃO NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA RECONHECIDA E ESPECIFICADO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS –
SEGUNDO EMBARGANTE
– OMISSÃO CONSTATADA – NECESSÁRIO DESTACAR A NECEDADE DE SE ABATER DO VALOR A INDEZNIAR EVENTUAL SALDO DEVEDOR DOS AUTORES – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – INADIMPLÊNCIA –
TERCEIRO EMBARGANTE
– INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO DE REFFORMA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -

REDISCUSSÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A. PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS DESPROVIDOS.

Do primeiro Embargante. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando não constatado quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, não há falar em omissão no julgado quando a Câmara aprecia as teses recursais invocadas por ambos às partes e, de forma clara e precisa, delineia os motivos e os fundamentos que embasam a conclusão.

Do segundo Embargante. Há a necessidade de se alterar a parte dispositiva para determinar o abatimento do
quantum
indenizatório eventual saldo devedor dos devedores fiduciários para com o credor fiduciante.

Do terceiro Embargante. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Trata-se de nítida inovação recursal, porquanto os pedidos ventilados em sede de Embargos de Declaração são explicitamente de reforma do Acórdão prolatado, o que é juridicamente inválido. Se havia intenção de se alterar o conteúdo da sentença prolatada na origem, os Embargantes deveriam ter lançado mão de Recurso de Apelação e não em sede de Embargos Declaratórios.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0035770-89.2016.8.11.0041

EMBARGANTES: YVA PAES DE BARROS e SEBASTIÃO FORTUNATO JUNIOR; BANCO BRADESCO S.A.; e DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA e MARIANA BUENO DE OLIVEIRA.

EMBARGADOS:
YVA PAES DE BARROS e SEBASTIÃO FORTUNATO JUNIOR; BANCO BRADESCO S.A.; e DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA e MARIANA BUENO DE OLIVEIRA.

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declarações
: opostos entre as partes e Terceiro Interessado.

Ação:
Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial e Pedido de Indenização por Danos Morais
.

Acórdão:
Recurso de Apelação interposto por
YVA PAES DE BARROS e SEBASTIÃO FORTUNATO JUNIOR

que,
à

unanimidade
, proveu do Apelo para reformar a sentença que julgou
improcedente o pedido da demanda para declarar nulo o leilão extrajudicial, pela ausência de notificação pessoal dos autores apelantes para a purgação da mora.

Embargos de Declaração:
Os
Embargantes apontam omissão e obscuridade no Acórdão objurgado.

Os primeiros Embargantes
(YVA PAES DE BARROS e SEBASTIÃO FORTUNATO JUNIOR),
aduzem que o Acórdão vergastado foi omisso quanto à apuração da responsabilidade de indenização por danos morais suportados pelos Apelantes, ora Embargantes, pelas irregularidades apontadas.

O segundo Embargante
(BANCO BRADESCO S.A.)
aponta omissão e contradição quanto à apuração das perdas e danos em favor dos Embargados/devedores fiduciantes, pois não fora mencionando que para fins de apuração do montante indenizatório, deverá ser abatido o saldo devedor ainda devido pelos embargados ao Banco Embargante, no momento da consolidação (a qual restou mantida por este e. Tribunal), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Os terceiros Embargantes
(DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA e MARIANA BUENO DE OLIVEIRA)
suscitam omissão no Acórdão. Pleiteiam que se faça constar na parte dispositiva que:

1) os autores renunciaram formalmente no feito a retomada do imóvel, de modo que a conversão de perdas e danos é o único pleito autoral litigioso;

2) os adquirentes Dieggo Ronney de Oliveira e Mariana Bueno de Oliveira são terceiros de boa-fé e, por tal razão, não poderão sofrer qualquer efeito decorrente desta lide.

Amparada nessas assertivas, todos os Embargantes almejam efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados.

Contrarrazões apresentadas somente pelo Embargado
BANCO BRADESCO S.A.
ao ID. 209966667. Os demais não ofertaram as respectivas contrarrazões, em que pesem intimados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Foram opostos 03 (três) Embargos de Declaração, o
primeiro
por
YVA PAES DE BARROS e SEBASTIÃO FORTUNATO JUNIOR;
o
segundo
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e o
terceiro
por
DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA e MARIANA BUENO DE OLIVEIRA
(autointitulados “terceiros interessados”).

Para melhor compreensão e organização da redação, analisar-se-á dos Embargos opostos um a um, por tópicos.

DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR YVA PAES DE BARROS e SEBASTIÃO FORTUNATO JUNIOR

Os Embargantes almejam efeitos infringentes aos Aclaratórios, sob o argumento de que o Acórdão vergastado foi omisso quanto à apuração da responsabilidade de indenização por danos morais suportados pelos Apelantes, ora Embargantes, pelas irregularidades cometidas pelo Embargado
BANCO BRADESCO S.A.

Ressaltam que o provimento integral do recurso de apelação deveria abranger a apuração dos danos morais suportados pelos Embargantes, haja vista a matéria devolutiva, pelo pedido de reforma integral da sentença; destaca que o pedido indenizatório e a respectiva apuração e valoração dos danos morais, constam explicitamente nos pedidos do Recurso de Apelação.

Pois bem. Consta do dispositivo do Acórdão desafiado, o qual foi provido à unanimidade, a determinação de que o Banco Embargado deve indenizar os autores/Embargantes em percentual correspondente às parcelas efetivamente pagas do financiamento, devidamente atualizadas.

Ao contrário do que quer fazer crer os Embargantes, não há omissão ou obscuridade no Acórdão objurgado, eis que explicitamente reconhecida a responsabilidade indenizatória do Banco Embargado em favor dos autores; há, também, muita clareza quanto aos valores a serem pagos a título indenizatório, os quais, repita-se,
referem-se ao saldo do valor das parcelas efetivamente pagas do financiamento, devidamente atualizadas – eis o
quantum
indenizatório –.

Posto isso,
rejeita-se
dos Embargos.

DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO S.A.

O Banco Apelante aponta omissão e contradição quanto à apuração das perdas e danos em favor dos Embargados/devedores fiduciantes.

Argumenta que o Acórdão é omisso quanto ao abatimento do valor da dívida que os embargados ainda possuem junto ao banco embargante, dívida esta pendente desde o momento da consolidação da propriedade, a qual restou mantida pelo v. acórdão

Ressalta que o Acórdão não constou de forma completa qual seria o parâmetro para apuração do valor das perdas e danos, mas tão somente o valor base que seria o valor da arrematação do imóvel, e em percentual correspondente ao pagamento efetuado, não mencionando acerca do valor da dívida em aberto dos Embargados junto ao Banco Embargante, a qual deverá ser abatida para fins de indenização por perdas e danos.

Pois bem. Da análise, razão assiste
parcialmente
o Banco Embargado, somente quanto à necessidade de se destacar o abatimento de eventual saldo devedor no
quantum
indenizatório.

De início, destaca-se que não há omissão ou obscuridade no Acórdão objurgado quanto ao valor apurado a título indenizatório, eis que explicitamente especificado que a obrigação de o Banco requerido indenizar os autores
refere-se ao saldo do valor das parcelas efetivamente pagas do financiamento, devidamente atualizadas.

Quanto ao abatimento do saldo devedor para apuração do valor indenizatório, de fato, o Acórdão carece de tal ressalva. Assim, a fim de se evitar enriquecimento ilícito dos autores,
acolhe-se
dos Aclaratórios para abater do
quantum
indenizatório o saldo devedor ainda devido pelos Embargados ao Banco Embargante, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR DIEGGO RONNEY DE OLIVEIRA E MARIANA BUENO DE OLIVEIRA.

Em suas razões, os terceiros interessados, aqui Embargantes almejam a reforma do Acórdão desafiado para que seja sanada omissão e obscuridade relacionada à concordância dos autores em retirá-los da lide, bem como de se atribuir a eficácia de coisa julgada a indiscutibilidade da compra realizada e inclusão dessa circunstância na parte dispositiva do julgado.

Pleiteiam a inclusão na parte dispositiva do Acórdão a condição dos Embargantes como “terceiros de boa-fé” e a coisa julgada/imutabilidade do negócio realizado após o leilão litigioso, nos termos do artigo 493 do CPC.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dos Recorrentes, razão não lhes assiste.

Primeiro porque a pretensão dos Embargantes em que almejam reforma da sentença cinge-se de matéria que deveria ser objeto de Recurso de Apelação, não em Embargos de Declaração que desafia sentença proferida em
Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial com pedido de Indenização por Danos Morais
movida pelos devedores fiduciários em desfavor do credor fiduciante.

Trata-se de nítida inovação recursal, porquanto os pedidos ventilados em sede de Embargos de Declaração são explicitamente de reforma do Acórdão prolatado, o que é juridicamente inválido. Se havia intenção de se alterar o conteúdo da sentença prolatada na origem, os Embargantes deveriam ter lançado mão de Recurso de Apelação e não em sede de Embargos Declaratórios.

Neste contexto, mister ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Segundo, porque nos próprios fundamentos do Acórdão o Relator resguarda os interesses e o direito de propriedade dos terceiros adquirentes de boa-fé, como se vê do seguinte excerto:

“Observa-se, no entanto que o imóvel atualmente pertence aos litisconsortes Dieggo Ronney de Oliveira e Mariana Bueno de Oliveira, que compraram referido imóvel dos arrematantes no leilão cuja nulidade foi declarada.

Desse modo não se faz possível prejudicar o adquirente de boa-fé, de sorte que, reconhecida a nulidade do procedimento e já tendo havido a alienação do imóvel para terceiro adquirente de boa-fé, é recomendável a conversão do direito dos autores em perdas e danos.”

Portanto, não há falar em alteração da parte dispositiva do Acórdão objurgado, máxime porque não á omissão, obscuridade ou contradição a serem sanadas. Assim,
rejeita-se
os Aclaratórios.

Diante de todo o exposto,
dá-se
parcial
provimento
somente quanto aos Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
para fazer constar na parte dispositiva do Acórdão prolatado a determinação de se abater do
quantum
indenizatório eventual saldo devedor dos autores/devedores fiduciários para com o credor fiduciante.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024